Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010785-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MONICA SOUSA PINTO - CPF: 090.446.168-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TAPAJOS TRATORES LTDA - CNPJ: 01.713.092/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SADAO KIKUCHI - CPF: 007.397.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAO SEGATTO - CPF: 771.400.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL –
01)

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– AUSÊNCIA DE PARALIZAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
02)

DECADÊNCIA
– ICMS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO NÃO DECLARADO E NÃO PAGO –
TERMO INICIAL DA
DECADÊNCIA – REGRA DO
ART. 173, I, DO CTN –
PERDA DO DIREITO DE LANÇAR NÃO EVIDENCIADO –
03) PRESCRIÇÃO SIMPLES
–
TERMO INICIAL
– DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (ART. 174 DO CTN) – QUINQUÊNIO LEGAL

NÃO TRANSCORRIDO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Não configurada a inércia da exequente pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrida a suspensão de 1 (um) ano, deve ser afastada a tese de prescrição intercorrente.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levam ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos ocorrem por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, que também afasta a prescrição intercorrente.

No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, q
uando não houver declaração do débito e nem princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN.

Quando a constituição preliminar da dívida ocorre antes do quinquênio legal, deve ser afastada a decadência.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito.

Se na data em que foi proposta a execução fiscal, ainda não havia transcorrido 05 (cinco) anos da data da constituição definitiva, não há que se falar em prescrição.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

MONICA SOUSA PINTO
,

contra decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de modo a manter a decisão do Magistrado
a quo
que
, nos autos da Execução Fiscal no
0001394-34.2006.8.11.0007
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante.

Aduz que, nos termos do recurso paradigma REsp
no 1.340.553 – RS, a partir do momento que não é localizado o devedor para realização de citação ou bem para fim de constrição e a Fazenda Pública e cientificada, passa a fluir automaticamente o prazo de 1 ano da suspensão processual e posteriormente o de 5 anos da prescrição intercorrente.

Sustenta que, diferente do que constou na decisão objurgada, o termo
a quo
da a suspensão processual ocorreu em
17/03/2008, com a intimação do Exequente acerca da não localização de bens penhoraria da Agravante, o qual se findou em 17/03/2009.

Argumenta que, em 17/03/2009 passou a
fluir automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, o qual se findou em 17/03/2014.

Assegura que, de acordo com o entendimento firmado por meio da
Súmula no 314/STJ, o prazo da prescrição intercorrente somente é interrompido quando efetivada a citação ou com a efetiva constrição patrimonial.

Assevera que, somente em agosto de 2017 que foi protocolada a petição frutífera que requereu a constrição de bens, quando já havia transcorrido mais de 3 anos da prescrição intercorrente.

Argui que, de acordo com o
Tema 383 do STJ, o prazo prescricional simples de 5 anos do ICMS passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento (o que ocorrer por último).

Pontua que, os créditos tributários inscritos na CDA n.o
001080/05-A,
cujos vencimentos ocorreram em
06/11/2000, 06/12/2000 e 06/01/2001, já estavam prescritos na data do ajuizamento do executivo fiscal (22/02/2006).

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso, no sentido de julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente da execução fiscal ou, subsidiariamente, declarar a prescrição dos créditos executados cujos vencimentos ocorreram em
06/11/2000, 06/12/2000 e 06/01/2001.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pretende a recorrente que seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente na Execução Fiscal no
0001394-34.2006.8.11.0007 ou a prescrição simples do crédito tributário descritos na CDA executada.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da Prescrição Intercorrente

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Todavia,
interrompe a prescrição intercorrente com a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, retroagindo à data da petição frutífera
.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que, diferentemente do que alega a agravante, na data de 17/03/2008 (fls. 67-verso – 1o grau) o Estado de Mato Grosso foi intimado acerca da citação frutífera das dos executados SADÂO KIKUCHI e MONICA SOUSA PINTO, interrompendo o prazo da prescrição intercorrente com data retroativa a do protocolo da petição frutífera.

Em 18/03/2008 a Fazenda Pública requereu a citação por edital da pessoa jurídica TAPAJOS TRATORES LTDA e do sócio ANTONIO JOÃO SAGATTO, a qual foi deferida e cumprida em 31/03/2008, interrompendo novamente o prazo prescricional.

A Fazenda Pública foi intimada em 16/01/2009, acerca do não pagamento da dívida, passando a fluir a partir desta data novamente o prazo de 1 ano se suspensão processual e mais 5 da prescrição intercorrente.

Em 02/02/2009 O Estado de Mato Grosso
requereu a realização de penhora
online
(Id. 41754227 -1o grau – pág. 86), o qual,
embora tenha sido deferido,
não foi cumprido pelo Poder Judiciário
.

A executada MONICA SOUSA PINTO apresentou exceção de pré-executividade em 21/09/2010 (Id. 41754227 -1o grau – pág. 91).

O Estado de Mato Grosso, ao ser intimado requereu pela não acolhimento da objeção e prosseguimento da execução fiscal com a constrição de valores até a satisfação da dívida.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada em decisão proferida em 12/07/2013 (Id. 41755098 – 1o grau – pág. 34), todavia, novamente não foi realizado pelo Judiciário a penhora
online
anteriormente deferida.

A executada TAPAJOS TRATORES LTDA., em 16/12/2013, também protocolou uma exceção de pré-executividade (Id. 41755098 – 1o grau – pág. 37), a qual foi rejeitada em decisão proferida em 02/05/2016 (Id. 41755098 – 1o grau – pág. 66).

Em 29/08/2016 o Estado de Mato Grosso foi intimado para se manifestar no feito, e requereu novamente, em 14/11/2016, a realização de penhora on-line e busca de bens por meios eletrônico, o qual foi analisado e deferido em 15/08/2017.

Na tentativa realizada em 12/12/2017 foram realizados bloqueios de valores pelo sistema BACENJUD na conta bancária da executada MONICA SOUSA PINTO, interrompendo novamente o prazo prescricional.

Frisa-se que parte do saldo bloqueado foi devolvido e o Estado de Mato Grosso ao ser intimado, requereu, em 22/07/2021, o levantamento dos valores remanescentes bloqueados da conta da agravante, bem como a penhora e avaliação de um imóvel do devedor.

A executada MONICA SOUSA PINTO, em 23/03/2022, apresentou nova exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ocorre, todavia que, conforme demonstrado, o processo de origem não ficou paralisado por mais de 05 anos após a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais pudessem recair a penhora.

Com efeito, diante da inexistência de paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional e por culpado executante, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente prevista na forma prevista no REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571).

Além disso, insta consignar que nos recursos paradigmas restou estabelecido que a prescrição intercorrente interrompe com a efetiva constrição patrimonial, retroagindo à data da petição frutífera.

Na hipótese, observa-se que desde

02/02/2009 o Estado de Mato Grosso vem requerendo a penhora
online
, a qual embora tenha sido deferida não foi cumprida por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Com feito, a interrupção deve ser retroagida até aquela data 02/02/2009, não tendo que se falar em paralização por culpa do Exequente.

E mais, nesses casos em que a demora na tentativa de penhora ocorre por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, deve ser afastada a prescrição intercorrente, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ, como cito:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim, os fundamentos suscitados pela recorrente analisados neste tópico não merecem acolhimento.

Da Decadência e Prescrição Simples

Sustenta a recorrente que
, os créditos de ICMS cobrados na demanda em que os fatos geradores ocorreram em
06/11/2000, 06/12/2000 e 06/01/2001, já estavam prescritos na data do ajuizamento do executivo fiscal (22/02/2006).

Pois bem. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houve declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Em contrapartida, ressalta-se que, embora a s
úmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao se interpretar esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que ainda que exista a declaração, se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo ser aplicado o
artigo 173 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4o, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4o desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
. 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 18/6/2012.)

In casu,
a parte executada, ora recorrente, não demonstrou nos autos de origem que declarou e recolheu pelo menos parcialmente o crédito tributário descrito na CDA executada
, motivo pelo
deve ser aplicado o
artigo 173 do CTN.

Insta consignar que, em consulta aos autos de origem, em especial a CDA n.
001080/05-A
, é possível constatar que, os fatos geradores do tributo ocorreram em
06/11/2000, 06/12/2000 e 06/01/2001, de modo que
os prazos
para realizar a constituição dos créditos
passaram a fluir no
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, da seguinte forma:

·

Fato Gerador ocorrido no exercício de 2000
– Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2001 –
termo ad quem:
31/12/2005
;

·

Fato Gerador ocorrido 2001
– Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2002 –
termo ad quem:
31/12/2006
;

Pela análise da CDA executada, verifica-se que a constituição definitiva ocorreu em 30/08/2004, data do recebimento da NAI/AIIM: 8081001200027200416, ou seja, antes de transcorrido o prazo decadencial de 05 anos descrito no
artigo 173 do CTN, motivo pelo qual, não deve ser reconhecida a decadência.

No que tange à
prescrição simples
, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, quando
não houve declaração e princípio de pagamento do ICMS
o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a CDA executada teve os créditos tributários constituídos definitivamente em
30/08/2004
sendo esse o termo
a quo
do prazo prescricional dos impostos que não foram declarados ou não tiveram princípios de pagamento
,
o qual se
findaria em 30/08/2009
.

Destarte, na data em que foi proposta a execução fiscal (22/02/2006), ou quando foi proferido o despacho que determinou a citação dos executados (23/02/2006), ainda não havia transcorrido o lustro prescricional dos impostos que não foram declarados ou não tiveram princípios de pagamento.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC no 118/2005. [...]”.
(TJMT - N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Com efeito, resta clara a inocorrência da prescrição tributária simples (prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional), em relação aos créditos descritos na CDA executada.

Assim, os fundamentos apostos nas razoes recursais não merecem acolhimento.

Do Dispositivo

Com essas considerações,
conheço e

NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024